Tribunal: TJSP
Processo: 1529768-52.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DESTINADO AO INTERIOR DE PRESÍDIO FEMININO (40,1G DE MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERTAR ACORDE DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – HOUVE RECUSA FUNDAMENTADA, REFERENDADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NO CASO EM APREÇO, TRÁFICO DESTINADO AO INTERIOR DE PRESÍDIO, O BENEFÍCIO NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DESTINADO AO INTERIOR DE PRESÍDIO FEMININO (40,1G DE MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERTAR ACORDE DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – HOUVE RECUSA FUNDAMENTADA, REFERENDADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NO CASO EM APREÇO, TRÁFICO DESTINADO AO INTERIOR DE PRESÍDIO, O BENEFÍCIO NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – CONFISSÃO CORROBORADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.